Tribunal: TJDFT
Processo: 0752506-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO ADMINISTRADOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E DE SUA DISTRIBUIÇÃO AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida decorrente de honorários contábeis inadimplidos, no valor originário de R$ 7.000,00. A exequente requereu o redirecionamento da execução ao ex-sócio administrador da sociedade executada após constatar a baixa da pessoa jurídica no CNPJ por liquidação voluntária. O Juízo de origem indeferiu o pedido de sucessão processual por ausência de prova da distribuição de patrimônio líquido aos sócios e determinou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo. A credora interpôs o recurso sustentando a aplicação do art. 110 do CPC para inclusão do ex-sócio no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção de sociedade empresária limitada por liquidação voluntária autoriza o redirecionamento da execução ao ex-sócio administrador por meio de sucessão processual, independentemente da demonstração de patrimônio líquido remanescente distribuído aos sócios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da pessoa jurídica equipara-se, por analogia, à morte da pessoa natural, permitindo a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. A sucessão processual decorrente da extinção da pessoa jurídica distingue-se do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que pressupõe a demonstração de abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.
5. Nas sociedades limitadas, a responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas após a integralização do capital social, preservando-se a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
6. Encerrada a liquidação da sociedade, o credor não satisfeito somente pode exigir dos sócios o pagamento de seu crédito até o limite do valor por eles recebido na partilha, conforme dispõe o art. 1.110 do Código Civil.
7. O redirecionamento da execução por sucessão processual em face de ex-sócios de sociedade limitada exige a demonstração cumulativa da existência de patrimônio líquido positivo após a liquidação e de sua efetiva distribuição aos sócios.
8. No caso concreto, a agravante limitou-se a comprovar a baixa da pessoa jurídica no CNPJ por liquidação voluntária, sem apresentar prova da existência de patrimônio líquido remanescente ou de sua partilha ao ex-sócio administrador indicado como sucessor.
9. A ausência de prova da distribuição de haveres impede a responsabilização patrimonial do ex-sócio e inviabiliza a sucessão processual pretendida, cabendo ao credor demonstrar os requisitos necessários à responsabilização.
10. A decisão agravada aplicou corretamente o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, ao indeferir a inclusão do ex-sócio no polo passivo da execução diante da lacuna probatória quanto à partilha de patrimônio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural e autoriza a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC.’; “2. Em sociedades limitadas, o redirecionamento da execução aos sócios após a liquidação da empresa depende da demonstração da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição aos sócios.”; “3. A mera baixa da empresa no CNPJ por liquidação voluntária, sem prova de partilha de haveres, não autoriza a sucessão processual nem a responsabilização direta do ex-sócio.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 689 a 692 e 921, III; CC, arts. 50, 1.052 e 1.110.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, AREsp 2.843.535/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 03.11.2025, DJEN 06.11.2025; STJ, AREsp 3.042.139/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 09.02.2026, DJEN 18.02.2026; TJDFT, Acórdão 2090569, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 10.02.2026; TJDFT, Acórdão 2077025, 2a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 03.12.2025.